Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-46.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001649-46.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: OSNILSON MIRANDA AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, NAELLY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. APELADOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR. CARÁTER ESSENCIAL DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001649-46.2022.8.05.0172, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.